Tribunal: TJSP
Processo: 1091507-21.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Encerramento do instrumento por ter, a ex-empregadora, extinguido suas atividades no Brasil – Manutenção do segurado ou de sua dependente, portadora de doença grave, no plano de saúde, com oferta de contrato individual ou familiar – Admissibilidade – Inteligência da Resolução CONSU 19/1999, a qual dispõe ser obrigatória a disponibilização

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Encerramento do instrumento por ter, a ex-empregadora, extinguido suas atividades no Brasil – Manutenção do segurado ou de sua dependente, portadora de doença grave, no plano de saúde, com oferta de contrato individual ou familiar – Admissibilidade – Inteligência da Resolução CONSU 19/1999, a qual dispõe ser obrigatória a disponibilização de plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários de planos coletivos que vierem a ser liquidados ou encerrados – Oferta que deve de ocorrer sem cumprimento de novos prazos de carência – Pretensão acolhida – Recurso provido.